Tribunal: TJDFT
Processo: 0732647-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO J. SAFRA S.A (agravante/autor), em face da decisão proferida (ID 169769483, dos autos de origem) nos autos da ação de busca e apreensão no 0705600-40.2024.8.07.0004 proposta contra ABINADABE JUNIO DE SOUSA VERAS CAVALCANTE (agravado/réu), que determinou emenda à inicial. O agravante, em suas razões recursais (ID 62569305), sustenta, em síntese, que a notificação extrajudicial, com aviso de recebimento, enviada para o endereço do contrato, é suficiente para constituir o devedor em mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/14. Alega que o “c. Superior Tribunal, recentemente firmou a seguinte tese, no julgamento do Tema 1.132: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." (ID 62569305 - página 19) Ao final, requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para determinar o regular processamento do feito na origem. Preparo (ID 52569307). Sem Contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, verifiquei que foi prolatada sentença no processo principal (ID 205352469 dos autos de origem). Desta feita, por evidente, verifica-se a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, porquanto não há decisão a ser revista por esta instância nesta via recursal. Ademais, a decisão recorrida é ato ordinatório simples, cujo intuito é, por meio da emenda à inicial, determinar o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, com a comprovação de que o devedor foi constituído em mora, de forma que contra ela não cabe agravo de instrumento, uma vez que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil não contempla tal hipótese. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto pela prolação da sentença no processo principal. Publique-se. Intime-se.